Tribunal: TJPA
Processo: 0011253-70.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011253-70.2019.8.14.0028

APELANTE: JONAS MARCELO AMARAL CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTRAVIO DAS MÍDIAS DE AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DA PROVA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 68 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

2. A defesa sustentou nulidade absoluta do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento, diante do extravio das mídias audiovisuais que continham os depoimentos das testemunhas e os memoriais finais orais.

3. O Ministério Público, em ambas as instâncias, reconheceu a nulidade, considerando a ausência de registro essencial ao reexame da prova oral em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o extravio das mídias contendo o registro audiovisual da audiência de instrução e julgamento configura vício capaz de ensejar a nulidade absoluta do processo penal, por inviabilizar o exercício do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravação audiovisual dos depoimentos colhidos em audiência constitui formalidade essencial à validade do processo penal, nos termos do art. 405, §1º, do CPP.

6. A perda definitiva dos registros audiovisuais, mesmo após diligências reiteradas de localização, compromete o controle jurisdicional sobre a prova oral, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

7. A nulidade é absoluta e insanável, conforme previsto no art. 564, IV, do CPP, sendo obrigatória a anulação do processo desde a audiência de instrução, inclusive.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A perda definitiva dos registros audiovisuais da audiência de instrução e julgamento configura nulidade absoluta do processo penal, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, impondo a anulação dos atos processuais subsequentes à audiência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 405, §1º, e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0008253-47.2016.8.14.0067; TJPA, Apelação Criminal nº 0003282-40.2018.8.14.0005.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JONAS MARCELO AMARAL CORRÊA

interpôs recurso de apelação criminal, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso no tipo penal descrito no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 68 (sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 31169745) que o dia 09/10/2019, uma equipe da Polícia Civil tomou conhecimento, via Disk denúncia, do Mandado de Prisão Preventiva, n.º 000021-81.2016.8.14.0008.01.0001-10, expedido em desfavor do apelante. Ato contínuo, a guarnição empreendeu diligências até a Vicinal Medalhão, São Félix, ao que localizaram o réu, o qual, por sua vez, ao ser questionado se possuía arma de fogo em sua casa, confirmou a existência do armamento, sendo apreendida no local 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, tipo espingarda, possivelmente calibre 20.

Em
razões recursais
(ID 31169921), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da sentença e dos atos processuais subsequentes, em razão do extravio das mídias audiovisuais relativas à audiência de instrução e julgamento, que continham os registros orais das provas testemunhais e dos memoriais finais. Alega que tal vício compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente a reavaliação da prova oral em sede recursal, razão pela qual se requer o reconhecimento da nulidade processual e a renovação da audiência de instrução.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(31169926), o Ministério Público do Estado do Pará, reconhece expressamente a nulidade processual arguida pela defesa, assentando que a ausência de registro audiovisual da audiência realizada impossibilita o controle jurisdicional da validade das provas orais produzidas e infringe os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Pelo que, requer o provimento do apelo, com a anulação da sentença e dos atos subsequentes à audiência de instrução e julgamento, e a remessa dos autos ao juízo de origem para renovação da instrução.

Instado a se manifestar, o
Custos Iuris
,
representado pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo total
provimento
do apelo.

É o relatório.

Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

O recurso se assenta na alegação de nulidade absoluta dos atos processuais posteriores à audiência de instrução e julgamento, diante do extravio das mídias audiovisuais que registravam os depoimentos orais e os memoriais finais apresentados em audiência.

A tese defensiva encontra-se bem fundamentada, sendo, ademais, acolhida expressamente pelo Ministério Público em ambas as instâncias.

Com efeito, os autos demonstram, de forma clara, a
existência de diligências efetivas e reiteradas no intuito de localizar as mídias
mencionadas, todas elas, entretanto, frustradas.

Inicialmente, a Defensoria Pública, ao ser intimada da sentença condenatória,
requisitou acesso às gravações audiovisuais
da audiência realizada em 19 de agosto de 2021, imprescindíveis para formação do juízo recursal. Constatando-se sua ausência nos autos digitais, o Juízo determinou a busca no
backup do gabinete
, sem sucesso. Em seguida, por despacho de 30 de junho de 2025, determinou a remessa de ofício
ao Arquivo Central do TJPA
, com base na informação de que fora gerada mídia física (CD), supostamente inserida às fls. 19 dos autos físicos originais.

Ocorre que, por
memorando oficial emitido pelo Arquivo Regional de Belém (TJPA)
, sob nº 0000060959, restou certificada a
inexistência de qualquer mídia nas folhas indicadas
, concluindo, de forma inequívoca, que
o CD físico não se encontra arquivado
. Esta informação corrobora a certidão anterior (ID 133745439), segundo a qual o
conteúdo audiovisual não está mais disponível na plataforma Teams
, devido ao lapso temporal e à prática de armazenamento adotada à época. O Juízo reconheceu expressamente que a perda da mídia decorreu de
falha administrativa da Central de Digitalização
, motivo pelo que entendeu que a discussão cabe à instância revisora, para apreciação em sede recursal.

Dessarte, a ausência das mídias não constitui mera falha procedimental, mas verdadeiro vício essencial que compromete a higidez do processo penal. A prova oral, quando colhida sob registro audiovisual, reveste-se de caráter documental pleno. Sua indisponibilidade inviabiliza o reexame da prova em segundo grau, impedindo a instância ad quem de aferir, com fidelidade, aspectos essenciais como contradições, espontaneidade, entonação e linguagem não verbal.

Tal vício atinge o núcleo dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, todos previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. O Código de Processo Penal, em seu artigo 405, §1º, recomenda expressamente a gravação audiovisual dos atos orais, e o artigo 564, IV, impõe o reconhecimento da nulidade absoluta nos casos de omissão de formalidade essencial ou vício insanável.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo o próprio TJPA, tem reiteradamente afirmado a necessidade de
anulação do processo a partir da audiência de instrução
quando há perda das mídias, por tratar-se de vício que contamina o juízo de cognição e impede o pleno controle da prova em grau recursal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO PENAL – tráfico privilegiado - art. 33, §4º, da lei nº 11.343/2006 – constatado que a mídia audiovisual contendo a gravação da audiência de instrução e julgamento realizada em 27/06/2018 se encontra danificada e, após diligências, o juízo de origem manifestou-se pela impossibilidade de fornecer cópia da mídia referente à referida audiência, obstando o exame da prova oral por esta instância ad quem –
DE OFÍCIO
, DECLARADA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO A QUO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – APELO PREJUDICADO - DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008253-47.2016.8.14.0067 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024).”

“DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 121, §2º, INCISOS II E III DO CP/40. APELAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE PENA. MÍDIA DE GRAVAÇÃO DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO DE JÚRI COM DEFEITO. DEPOIMENTOS ORAIS INACESSÍVEIS. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUDICIALIDADE.

1. A falha na leitura da mídia de gravação de sessão de julgamento do Tribunal do Júri inviabiliza o acesso às provas orais ali produzidas, usadas na formação do convencimento dos julgadores, tornando nulo o ato por força da afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, eis que impede a esta instância recursal valorar as provas produzidas. Sendo assim, de ofício, é forçosa a declaração de nulidade do ato judicial, com a repetição do julgamento, restando prejudicado o mérito recursal.

2. Julgamento anulado, de ofício, em decorrência da falha na gravação da sessão plenária de Júri, ficando prejudicada a análise de mérito do recurso de apelação.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003282-40.2018.8.14.0005 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024).”

No presente caso, todos os elementos apontam para a
perda definitiva do suporte audiovisual
, mesmo após esgotadas todas as diligências razoáveis de recuperação.

Desta forma, o reconhecimento da nulidade não é apenas juridicamente adequado, mas constitucionalmente imperativo.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para declarar
nulo o processo desde a audiência de instrução e julgamento, inclusive, a fim de que outra seja produzida, bem como proferida nova sentença,
com a devida observância aos procedimentos legais, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026